Tribunal: TJBA
Processo: 8065428-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065428-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. TRSD. COSIP. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NÃO CONFIGURADA. PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA REGISTRADA EM NOME DA AGRAVANTE. CONVENÇÕES PARTICULARES. INOPONIBILIDADE À FAZENDA PÚBLICA. ART. 123 DO CTN. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. LEGALIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ART. 130 DO CTN. SÚMULA 392/STJ. INAPLICABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA 393/STJ. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto por HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A – URBIS contra decisão interlocutória do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari/BA que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela agravante, mantendo-a no polo passivo de execução fiscal voltada à cobrança de IPTU, TRSD e COSIP referentes aos exercícios de 2014, 2015 e 2016, relativos ao imóvel de inscrição municipal nº 0000040711, com determinação de intimação para pagamento ou garantia do débito no prazo de cinco dias. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante, cujo registro imobiliário permanece em seu nome, é parte legítima para figurar no polo passivo de execução fiscal de IPTU, TRSD e COSIP, não obstante a alegação de transferência de posse do imóvel a terceiros desde 1982, sem o competente registro translativo; e (ii) estabelecer se o redirecionamento da execução fiscal para a agravante configura violação à Súmula 392 do STJ e nulidade da Certidão de Dívida Ativa. 3. A propriedade imobiliária transfere-se, entre vivos, exclusivamente mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, permanecendo o alienante havido como proprietário enquanto não efetuado tal ato, nos termos do art. 1.245, §1º, do Código Civil. 4. Convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias, consoante o art. 123 do CTN. 5. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal apenas para matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ, sendo incabível quando a aferição da ilegitimidade passiva pressupõe a produção de provas além das já carreadas aos autos. 6. O redirecionamento de execução fiscal para o titular registral do imóvel não constitui modificação vedada do sujeito passivo, pois tem por fundamento a natureza propter rem da obrigação tributária incidente sobre a propriedade imobiliária, consoante o art. 130 do CTN, não incidindo a vedação da Súmula 392 do STJ. 7. O promitente vendedor cujo nome permanece no registro imobiliário mantém legitimidade passiva em execução fiscal de IPTU, sendo solidariamente responsável com os possuidores a qualquer título, em consonância com o Tema 122 do STJ e com o art. 96, §1º, da Lei Municipal nº 1.039/2009 do Município de Camaçari. 8. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065428-98.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A – URBIS e como agravado MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO PRESENTE RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.